Tribunal: TJBA
Processo: 8026955-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026955-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDNEY CARLOS OSVIANI e outros (3)

Advogado(s)
:
GABRIEL MEDAUAR SILVA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

AGRAVADO: SIDNEY CARLOS OSVIANI

Advogado(s)
:
GABRIEL MEDAUAR SILVA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO FORMULADO ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO VIRTUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 -

Embargos de Declaração opostos por Sidney Carlos Osviani contra acórdão proferido em Plenário Virtual, no qual não foi apreciado pedido de desistência do recurso de Agravo de Instrumento formulado previamente à data de início da sessão de julgamento. A parte embargante sustenta omissão no acórdão, diante do não enfrentamento do requerimento apresentado nos autos digitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante por não apreciar pedido de desistência do recurso formulado antes do início da sessão virtual de julgamento, e, em caso positivo, reconhecer os efeitos infringentes dos embargos, com a homologação do pedido de desistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Os embargos de declaração são conhecidos, pois tempestivos e cabíveis diante da alegada omissão, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

4 - O pedido de desistência do Agravo de Instrumento foi formulado tempestivamente, em 02/06/2025, antes da abertura da sessão virtual de julgamento marcada para o período entre 03/06/2025 e 10/06/2025, devendo, portanto, ser obrigatoriamente apreciado antes da análise do mérito recursal.

5 - A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que o direito de desistir do recurso, previsto no art. 998 do CPC, é potestativo e independe de anuência da parte adversa, impondo-se a homologação judicial, sobretudo quando apresentado antes do início do julgamento.

6 - Configurada omissão relevante, impõe-se seu afastamento, com a anulação, de ofício, do Acórdão anteriormente prolatado e a homologação do pedido de desistência, inclusive com efeitos infringentes sobre o conteúdo do julgamento embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1 - É omisso o Acórdão que deixa de apreciar pedido de desistência de recurso formulado antes do início da sessão virtual de julgamento, violando o disposto no art. 998 do CPC.

2 - A desistência do recurso, por se tratar de direito potestativo do recorrente, deve ser homologada pelo juízo competente, independentemente da anuência ou não de parte adversa.

3 - O acolhimento de embargos de declaração para sanar omissão quanto a pedido de desistência de recurso admite efeitos infringentes, com a consequente anulação do acórdão anteriormente prolatado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 998, 1.022, II; art. 932, I.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, MS 34.877 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 22.05.2020; STJ, DESIS no AREsp 1.478.356/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 03.12.2019; TJSP, EDcl no Proc. 1002395-24.2018.8.26.0581, Rel. Des. Alexandre D. Malfatti, j. 23.06.2021; TJPR, EDcl no AI 0013025-30.2021.8.16.0000, Rel. Desª Themis de Almeida Furquim, j. 02.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 8026955-43.2025.8.05.0000
que tem como embargante
SIDNEY CARLOS OSVIANI e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA